Tribunal: TJPA
Processo: 0008768-10.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008768-10.2017.8.14.0015

APELANTE: CARLOS HAMON ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2°, INCS. I, II E V, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar do recorrente, quando interrogado em juízo, ter negado a prática do crime e as vítimas, quando ouvidas em juízo, não terem lhe reconhecido, os policiais civis que investigaram o fato afirmaram, na instrução processual, que o recorrente lhes conduziu até o local onde as armas de fogo

o que constitui prova suficiente para demonstrar seu envolvimento no delito, uma vez que não há nos autos qualquer outro elemento de cognição que comprometa o valor probatório dessas declarações.

2.

Redução da pena
. Quando da fixação da pena base, os vetores referentes à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime militaram contra o acusado e somente o último foi apreciado com motivação idônea, motivo pelo qual o quantum respectivo deve ser revisto e majorado tão somente em 1/6 (um sexto) da pena mínima, pois não há outras circunstâncias judiciais negativas.

3.

Reprimendas aplicadas. Considerando que somente às consequências do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) calculado sobre a pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes dos incs. I, II e V do §2º do art. 157, do CP, exasperam-se as reprimendas em metade, de acordo com a fundamentação do édito condenatório, equivalentes a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, perfazendo as reprimendas definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, I, II e V, do CP, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS HAMON ALVES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I, II e V, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não praticou o crime, bem como as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que não foi reconhecido pelas vítimas.

Aduz ainda que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/02/2017, o recorrente, acompanhado de mais 07 (sete) comparsas, subtraiu mais de 100 (cem) armas de fogo que estavam na Unidade do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves localizada na Cidade de Castanhal, sendo que o seu envolvimento consistiu na coleta de informações prévias sobre o aparato de segurança da referida repartição pública, bem como rendeu os servidores públicos que lá estavam de plantão e conduziu os demais membros do bando a um sítio localizado na Zona Rural do Município de Terra Alta onde as armas de fogo foram enterradas.

Em diligências realizadas pela polícia, os seus agentes estranharam o comportamento de um dos motoristas do Centro de Perícias, senhor Bruno Patrick Ferreira Lopes que acabou por confessar sua participação no crime e os levou até o recorrente. Ato contínuo, este confessou seu envolvimento no fato e indicou aos policiais o local onde as armas estavam escondidas, sendo que 85 (oitenta e cinco) delas foram encontradas.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que não praticou o crime, bem como as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que não foi reconhecido pelas vítimas.

Apesar do recorrente, quando interrogado em juízo, ter negado a prática do crime e as vítimas, quando ouvidas em juízo, não terem lhe reconhecido, os policiais civis que investigaram o fato, senhores Temmer Cunha Khayat, Vítor Pietsch França Pontes e Ricardo Oliveira do Rosário afirmaram, na instrução processual, que o recorrente lhes conduziu até o local onde as armas de fogo haviam sido enterradas o que constitui prova suficiente para demonstrar seu envolvimento no delito, uma vez que não há nos autos qualquer outro elemento de cognição que comprometa o valor probatório dessas declarações.

Rejeito, pois, o referido argumento

REDUÇÃO DA PENA

O apelante que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

A pena foi imposta com os seguintes fundamentos:

“O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Não registra antecedente.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente e demonstrou que trabalhava como perito de seguradora. Em relação à personalidade, o agente demonstrou-se, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão, conforme reconhecido na fundamentação e o abalo moral nas vítimas.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes o uso de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, I, II, V do CP). Considerando as peculiaridades do caso concreto, visto que os acusados planejaram o crime com base após informações obtidas sobre a segurança do local, dirigiram-se ao IML de Castanhal (emprego de arma e concurso de agentes), amarraram os servidores (restrição de suas liberdades) e subtraíram, em média 85 (oitenta e cinco) armas de fogo. Dessa forma, exaspero a pena-base em 1/2, deixando-a em exatos 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CP.

Incabível conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44, I e III do CP), bem assim sua suspensão (art. 77, II e III do CP), considerando que o réu não preenche os requisitos previstos no artigo 44, I e III do CPB, tendo em vista que a pena é superior a quatro anos, assim como pesam contra si critérios desfavoráveis, tais como antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, o que autorizam a não substituição e a concessão do benefício.”

Como se vê, militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, o magistrado sentenciante disse que esta era reprovável, mas sem apresentar fundamentação idônea, assim como não demonstrou, com base nas provas dos autos, as razões pelas quais a personalidade militava em desfavor do apelante.

Ademais, as circunstâncias foram consideradas desfavoráveis porque o apelante não confessou a prática do delito. Porém, a confissão é um direito do acusado e o fato de não exerce-la não pode ser interpretado em seu prejuízo.

Desse modo, apenas as consequências do delito foram valoradas corretamente, pois o abalo moral sofrido pelas vítimas justifica a exasperação da pena base.

Por fim, a incidência das majorantes em metade, também está adequadamente justificada.

Acolho, então, em parte o presente argumento, realizando uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente às consequências do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) calculado sobre a pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes dos incs. I, II e V do §2º do art. 157, do CP, exasperam-se as reprimendas em metade, de acordo com a fundamentação do édito condenatório, equivalentes a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, perfazendo as reprimendas definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2°, incs. I, II e V, do CP às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16(dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023